Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CRIME PRATICADO HÁ MAIS DE ONZE ANOS. RÉU PRESO POR OUTRO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, pela sistemática do nosso Direito Positivo, é medida de exceção, sendo cabível em situações especiais, quando presentes seus pressupostos e fundamentos, quais sejam, o "fumus boni iuris" e o "periculum in mora".

2. Embora haja a descrição de dois crimes dolosos contra a vida (homicídio qualificado tentado e homicídio qualificado consumado) e um crime de porte ilegal de arma de fogo, a peça inicial narra que foram praticados há mais de 11 (onze) anos, não havendo a contemporaneidade que justifique a segregação cautelar.

3. O recorrido cumpre pena de 43 (quarenta e três anos e 6 (seis) meses de reclusão em outro processo, o que demonstra a inexistência de risco à garantia da instrução penal ou à ordem pública, uma vez que afasta a possibilidade de reiteração delitiva ou de coação às testemunhas, e evidencia a inexistência de ameaça à garantia da aplicação da lei penal.

4. Recurso desprovido.